Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. RÉUS HIPOSSUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o (s) autor (es) dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na hipótese em que os traumas psicológicos gerados na vítima vão além do que seria ínsito ao tipo penal, como mudança na rotina, acompanhamento psicológico e alteração de horários, a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria deve ser mantida.
3. É cediço que, por expressa previsão legal (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), o juiz poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os danos sofridos pelo ofendido. Todavia, a referida fixação deverá ser realizada com base na razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o prejuízo sofrido pela vítima, o caráter desestimulante da indenização e a condição econômica dos envolvidos. Dessa forma, tratando-se de réus hipossuficientes, é possível a redução no valor da indenização.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.